Tribunal: TJSP
Processo: 1002230-87.2024.8.26.0153
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: M.A. Barbosa de Freitas
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. I (DP1);
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
APELAÇÃO DO AUTOR – ASSOCIAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PRETENSÃO REPARATÓRIA – Ofensa à dialeticidade não verificada – Autor nega qualquer vínculo com a ré que, por seu turno, soergue antítese de que as deduções decorrem de relação associativa livremente celebrada – PECULIARIDADE – Autorização para descontos juntados e termo associativo juntados aos

Ementa:
APELAÇÃO DO AUTOR – ASSOCIAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PRETENSÃO REPARATÓRIA – Ofensa à dialeticidade não verificada – Autor nega qualquer vínculo com a ré que, por seu turno, soergue antítese de que as deduções decorrem de relação associativa livremente celebrada – PECULIARIDADE – Autorização para descontos juntados e termo associativo juntados aos autos, acompanhados de selfie e documento pessoal – Há, ainda, gravação de áudio apresentada pela ré que evidencia a plena ciência do autor sobre com quem contratava, a natureza do negócio e o preço que lhe seria cobrado mensalmente – No mais, autor alterou a causa de pedir remota na réplica e nesta sede recursal, adotando teses de venda casada e de vício de consentimento – Relação jurídica validamente entabulada – Litigância de má-fé reconhecida de ofício – Apelante que promove demanda alterando a verdade dos fatos – Incidência do disposto no artigo 80, inciso II, do CPC - Sentença mantida - Aplicação do disposto no art. 252, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça deste Estado – RECURSO DESPROVIDO.